Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-91.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA POSSE DA 'RES FURTIVA' – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA – CONFISSÃO JUDICIAL – PENA – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO, S. 545 STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.

FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – CONDUTA

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA POSSE DA 'RES FURTIVA' – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA – CONFISSÃO JUDICIAL – PENA – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO, S. 545 STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.

FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO PENAL EM APREÇO – INDICAÇÃO DO NOME VERDADEIRO PARA OS POLICIAIS MILITARES AINDA NO LOCAL DO CRIME.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP) COM FULCRO NO ART. 386, INC. III, DO CPP; E REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1o, CP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001792-
91.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante MAURICIO DIAS
MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para absolver Maurício Dias Monteiro, com fulcro no art. 386,
inc. III, do Cód. de Processo Penal, da acusação como incurso no art. 307 do Cód.
Penal e, quanto ao crime previsto no art. 157, § 1o, do Cód. Penal, reduzir a pena
privativa de liberdade para 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 10 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616
Apelante: Mauricio Dias Monteiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 22.214
ROUBO IMPRÓPRIO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO –
RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA POSSE DA 'RES
FURTIVA' – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA
– CONFISSÃO JUDICIAL – PENA – REDUÇÃO –
COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO,
S. 545 STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
FALSA IDENTIDADE PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA
ACOLHIMENTO

CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO PENAL EM
APREÇO INDICAÇÃO DO NOME VERDADEIRO PARA
OS POLICIAIS MILITARES AINDA NO LOCAL DO
CRIME.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR
A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
(ART. 307, CP) COM FULCRO NO ART. 386, INC. III, DO
CPP; E REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO
(ART. 157, § 1o, CP).
Cuida-se de apelação interposta por Maurício Dias
Monteiro contra a r. sentença de fls. 212/215, que o condenou pela
prática dos crimes previstos nos art. 157, §1o, e 307, ambos do Cód.
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
11 dias-multa, no piso e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime
semiaberto, respectivamente.
Inconformado, recorre (fls. 235/254) pleiteando
absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, com
relação ao crime de falsa identidade, requer o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
3
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, almeja a revisão da
dosimetria da pena e, por fim, o abrandamento do regime carcerário
com aplicação da detração penal (art. 387, § 2o, CPP).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 264/268).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 279/287).
É o relatório.
Ao que dos autos:
“MAURÍCIO DIAS MONTEIRO (...) foi denunciado
como incursos nas sanções do artigo 157, §1o, e artigo 307, ambos na forma
do artigo 69 todos do Código Penal sob a alegação de que, no dia 12 de agosto
de 2017, por volta das 07h00m, na Avenida Anchieta, estação ferroviária,
Brás Cubas, Mogi das Cruzes, teria subtraído, para si, 01 aparelho telefone
celular, marca Motorola, modelo G3, exibido e apreendido (fls. 21/22),
pertencente à vítima Carlos Daniel Luz de Souza e, logo depois a subtração da
coisa, empregou violência contra o ofendido e contra agentes de segurança da
CPTM Kaique Jordan da Silva Santos e Wagner Aparecido da Silva a fim de
assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Consta, ainda,
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu MAURÍCIO DIAS
MONTEIRO atribui para si falsa identidade para obter vantagem em
proveito próprio” (fl. 212).
Segundo o apurado:
“o denunciado aproximou-se da vítima e subtraiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
4
telefone celular que estava em suas mãos dizendo 'já era, perdeu'. Em seguida,
o acusado fugiu, mas foi perseguido pela vítima que exigiu a devolução do
aparelho celular, ocasião em que o réu foi para cima da vítima dando-lhe socos
e uma mordida” (fl. 212).
A materialidade delitiva está demonstrada no auto
de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 13/20), auto
de exibição e apreensão (fl. 21), auto de avaliação (fl. 22), e demais
prova oral produzida em ambas as etapas da persecução penal.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença considerou a prova.
A vítima Carlos Daniel narrou que “na data dos
fatos, estava descendo a escada, indo para o serviço, ocasião em que o réu disse
'perdeu'; foi atrás do acusado e disse que o conhecia; ele estava alterado; os
agentes da estação me ajudaram a segurar o réu; foram no posto de saúde;
ficou com algumas lesões; sofreu agressões do acusado por meio de socos e
uma mordida na mão; em juízo, reconheceu o acusado como sendo a pessoa
que praticou o delito de roubo” (fl. 213).
As testemunhas Wagner e Kaique confirmaram os
fatos articulados na exordial, destacando que foram os responsáveis
pela captura do Apelante na posse da res furtiva, sendo certo que o
acusado forneceu nome diverso quando de sua prisão (fl. 213).
Em seu interrogatório judicial, Maurício “disse que já
foi preso; em 2013 foi condenado a 05 anos e 04 meses; quando menor de idade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
5
foi apreendido por ato infracional equiparado ao roubo; sobre os fatos, disse
que são verdadeiras as acusações; contudo, em relação ao documento falso não
reconhece; disse que falou o nome de seu irmão na delegacia, mas eles erraram;
sobre o roubo disse que viu a vítima mexendo do celular, tomou o aparelho,
sendo que o ofendido disse que era morador de lá, oportunidade em que foi
agredido pela vítima e por agentes de segurança; quando vieram agredi-los se
defendeu” (fl. 213).
Diante do cenário probatório apresentado, a
Defensoria Pública, no item II de suas razões recursais, postula
absolvição por fragilidade probatório, quanto ao crime de roubo, com
arrimo no art. 386, inc. VII, do Cód. de Processo Penal.
Sem razão.
Não se há falar em condenação com base
exclusivamente na confissão do acusado1. Isso porque Maurício foi
capturado na posse direta da res furtiva logo após concluir seu intento
criminoso, sendo, de pronto, reconhecido pela vítima.
As declarações prestadas pela vítima são coerentes,
lógicas e precisas e foram corroboradas pelos informes colhidos na
instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto probatório fornece
1 Fl. 242: (...) apesar de ter confessado o delito de roubo, já fora o tempo
em que a confissão era a rainha das provas. Durante anos de prática criminal, percebeu-se que muitas vezes a
confissão do acusado não era confirmada pelas outras provas juntadas ao processo e o acusado era
condenado injustamente, razão pela qual o próprio Código de Processo Penal aditou o entendimento, que já
era majoritário na jurisprudência e na doutrina, de que a confissão não vale como prova se examinada
isoladamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
6
certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
Como se sabe, as palavras das vítimas em casos de
crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia, mormente
porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem
sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Inexiste, vale dizer, qualquer justificativa para que
todos os personagens desta ação penal fossem inventar tamanha
estória a fim de prejudicar a esmo pessoa sabida inocente.
Configurado
o
emprego
de
violência
para
manutenção da posse da res furtiva, de rigor a condenação pelo crime
descrito no art. 157, § 1o do Cód. Penal.
Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, do
Cód. Penal) outra solução deve ser adotada.
Conforme já destacado, na denúncia descreveu-se
que “MAURÍCIO DIAS MONTEIRO atribui para si falsa identidade para
obter vantagem em proveito próprio” (fl. 212).
O tipo penal em apreço visa tutelar a fé pública,
revelando forma livre (oral, escrito, gestos, dentre outras formas), mas
tem como condição obrigatória que a conduta humana empregada
tenha idoneidade para ludibriar.
Não se está a falar em utilização do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
7
constitucional da autodefesa (art. 5o, inc. LXIII, CF), haja vista que já
afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
640.139/DF, com repercussão geral reconhecida, e matéria sumulada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (a conduta de atribuir-se falsa
identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de
alegada autodefesa s. 522).
Em verdade, a conduta positiva de atribuição de
nome falso sequer tangenciou à configuração do ilícito penal.
Isso porque, Maurício forneceu o nome de seu
irmão aos agentes de segurança patrimoniais da CPTM, mas quando
da chegada da Polícia Militar, de pronto, revelou seu nome verdade.
Bem assim, lavrou-se o Boletim de Ocorrência n.o
3195/2017 com o nome verdadeiro do acusado (indiciado: Maurício
Dias Monteiro fl. 13).
De igual modo, o auto de prisão em flagrante foi
confeccionado com o nome verdadeiro do apelante (fl. 02).
Como se percebeu, a conduta empregada é atípica
devendo o réu ser absolvido com fulcro no art. 386, inc. III do Cód. de
Processo Penal.
Passo à dosimetria da pena referente ao crime
remanescente (art. 157, § 1o, CP).
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida no mínimo legal de 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
8
anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, não obstante a incidência da
reincidência é de se observar a atenuante da confissão espontânea por
repercutir de forma objetiva no convencimento do ilustre Magistrado a
quo, como já reconhecida na r. sentença.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5452, e reafirmou esse entendimento no tema 5853, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador, ou mesmo nas hipóteses
de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, compensadas a reincidência
com a confissão, a pena é mantida no seu patamar mínimo legal.
Na fase final, inexistem causas de aumento ou
diminuição a considerar, razão pela qual a pena privativa de liberdade
é tornada definitiva em 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10
dias-multa, no piso.
Mantenho a fixação do regime inicial fechado.
Ao revés do alegado pela zelosa Defensoria
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA
(DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a
Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a
especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão
espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a
atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu
que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
9
Pública, não se levou em consideração a gravidade abstrata da
conduta (item c, fl. 251).
O crime foi perpetrado com emprego de violência
real ('socos e uma mordida na mão', conforme relato da vítima) fator que,
aliado à reincidência, justifica o início da expiação no regime mais
severo.
No que diz respeito à aplicação da detração, passo a
tecer algumas considerações.
O art. 387, do Código de Processo Penal,
expressamente dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória....
É necessária uma distinção entre o tempo de prisão
cautelar processual decorrido entre a decretação inicial da custódia e a
prolação da sentença, que deve ser considerada pelo juízo da
condenação, ao proferir a sentença, para efeito de determinação do
regime inicial de cumprimento da pena imposta, e o período posterior,
logo após a publicação da sentença condenatória, quando, expedidas
as guias de recolhimento provisórias, se der início às execuções das
penas cominadas.
Esta distinção se mostra necessária, na medida em
que há dois institutos em aparente conflito de incidência, para fim de
se estabelecer qual o regime de cumprimento de pena a ser adotado.
O primeiro período, que se situa entre a decretação
da prisão preventiva e a prolação da r. sentença, deve ser havido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
10
tempo de prisão processual cautelar, a ser considerado para ser
estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena imposta na r.
sentença, de acordo com o comando emergente do citado dispositivo
processual.
De acordo com a guia de recolhimento provisória de
fls. 271/272, o tempo de prisão processual cautelar foi de apenas 254
dias, o que se mostra insuficiente para acarretar qualquer alteração na
determinação do início do cumprimento da pena no regime fechado,
sobretudo em se considerando que foi determinado em razão do
emprego de efetiva violência real e pela reincidência do apelante.
O segundo período, que se inicia com a expedição
da guia de recolhimento provisória, não pode ser considerado como
tempo de prisão cautelar, pois corresponde a tempo de execução
provisória de pena, a ser considerado pelo Juízo das Execuções
Criminais, sem prejuízo do cômputo daquele primeiro período de
prisão cautelar, para a aferição do requisito objetivo próprio dos
pleitos de progressão.
Este segundo período, posterior à expedição das
guias de recolhimento, e, portanto, de execução provisória, não pode
ser considerado para efeito de detração, pois os incidentes
eventualmente ocorridos são da alçada dos Juízos das Execuções
Penais, conforme determina o art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal,
sendo vedado, em sede recursal, sob pena de supressão de Instância, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
11
concessão de qualquer benesse.
Isso significa dizer que, tendo sido iniciada, há
algum tempo, a execução, com a autuação da guia de recolhimento
provisória, a modificação de regime, em grau de recurso, importaria
em fixação de regime intermediário ou incidental (e não inicial), de
cumprimento da pena, com inadmissível fusão dos períodos de prisão
cautelar processual (entre prisão e sentença) com execução provisória
de pena (após expedição da guia de recolhimento), o que se mostra
absolutamente
incompreensível,
sobretudo
porque
não
são
disponíveis os dados relativos à vida prisional dos interessados e essa
questão não integra o efeito devolutivo inerente ao recurso interposto,
que deve incidir exclusivamente sobre eventuais incorreções da r.
sentença.
Nessa ordem de ideias, assim entende o Col. STJ:
“Com efeito, a detração prevista no art. 387, § 2o, do
CPP, de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento da
prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o tempo de prisão
provisória do réu, naquele mesmo processo.
A propósito:
"[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento
de que o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao regime inicial
de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
12
regime, devendo o juiz sentenciante verificar a possibilidade de se fixar um
regime mais brando de acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim,
não há falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal
exame implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções, prevista no
art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp
1.540.451/DF, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 5/11/2015.)
"[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal,
com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de
cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal,
competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade de
se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no caso
concreto. Precedentes.
2. Assim, cabe ao Magistrado sentenciante 'descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se, com o tempo
descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a alteração do
regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem' (HC
307.521/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-91.2017.8.26.0616 -Voto no
13
Desembargador Convocado do TJ/SP - DJe 3/12/2014).
3. Agravo regimental não provido." AgRg no AREsp
627.082/DF,
rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015.)
Desse modo, caberia ao Tribunal de origem, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente, do
tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a possibilidade de
fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer dos índices do art. 122
da LEP4.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao apelo
para absolver Maurício Dias Monteiro, com fulcro no art. 386, inc. III,
do Cód. de Processo Penal, da acusação como incurso no art. 307 do
Cód. Penal e, quanto ao crime previsto no art. 157, § 1o, do Cód. Penal,
reduzir a pena privativa de liberdade para 04 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
4 STJ AREsp no 1.005.263 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 20/02/2019